Tribunal: TJDFT
Processo: 0009859-40.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO POR FOTO. INDENTIFICAÇÃO POR REDE SOCIAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA CERTIFICAÇÃO DA AUTORIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.